Tribunal: TJES
Processo: 5008881-97.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008881-97.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILISA MORAN GARCIA
RECORRIDO: IVO JOSE SOBRINHO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
MARILISA MORAN GARCIA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Colatina/ES, que acolheu o
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
(IDPJ) da devedora originária (
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
), determinando a inclusão da ora recorrente no polo passivo da execução (fase de cumprimento de sentença).

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada (violação ao art. 93, IX da CF/1988 e art. 489 do CPC). No mérito, argui sua ilegitimidade passiva, defendendo a inviabilidade da desconstituição da personalidade jurídica em associações civis sem fins lucrativos e a inaplicabilidade da "teoria menor" do Código de Defesa do Consumidor. Alega que não houve prova de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, tratando-se a inclusão de mera penalidade pessoal por exercer cargo de gestão, sem demonstração de atos fraudulentos.

A decisão recorrida fundamentou-se na aplicação do art. 28, § 5º, do CDC (Teoria Menor), consignando que a personalidade jurídica da executada AMBEC revelou-se obstáculo ao ressarcimento do consumidor, após frustradas tentativas de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão, alegando a preclusão de matérias de mérito e a correta aplicação do regime protetivo do consumidor ante a insolvência da associação.

É o relatório, no essencial. Passo a decidir.

Preenchidos os pressupostos formais, conheço do recurso, inclusive ratificando o deferimento da gratuidade de justiça à Recorrente, conforme despacho de Id19094828.

Contudo, no mérito, a insurgência não comporta provimento, devendo ser integralmente mantida a
ratio decidendi
adotada pelo juízo de origem, sob o prisma da sistemática recursal dos Juizados Especiais.

O sistema da Lei nº 9.099/1995 é regido pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual. Diferentemente do Código de Processo Civil, que prevê o Agravo de Instrumento para impugnar decisões interlocutórias que resolvem o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 1.015, IV, CPC), no rito especial não há previsão de recurso imediato contra decisões de natureza incidental.

A decisão que acolhe ou rejeita a desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de decisão interlocutória, pois resolve questão incidente sem extinguir o processo ou a fase executiva. Nos termos do art. 41 da Lei nº 9.099/1995, o Recurso Inominado é cabível estritamente contra a sentença.

Admitir o processamento de recurso inominado contra ato que apenas redireciona a execução afronta a lógica do microssistema. A jurisprudência consolidada, inclusive nos Enunciados do FONAJE, aponta que as decisões interlocutórias nos Juizados Especiais são irrecorríveis de imediato, devendo eventuais nulidades ou inconformismos ser objeto de questionamento apenas em sede de embargos à execução (após a garantia do juízo) ou em recurso contra a sentença final.

Nesse sentido, cita-se a acertada disposição contida no Enunciado 143 do FONAJE:
A decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase de conhecimento é irrecorrível; na fase de execução, cabe recurso inominado, após garantido o juízo
. No caso dos autos, a execução não se encontra garantida, tratando-se de insurgência prematura contra ato de inclusão no polo passivo.

Desta forma, verificada a natureza interlocutória da decisão atacada e a ausência de previsão legal para sua impugnação imediata via Recurso Inominado fora das hipóteses terminativas, o improvimento do apelo é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a hígida decisão recorrida por seus próprios fundamentos, ressalvando-se o direito de rediscussão das matérias em momento processual oportuno, após a garantia do juízo.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, ou, na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.
SUSPENDO
, contudo, a exigibilidade de tais verbas, em razão da assistência judiciária gratuita deferida, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)